Tribunal: TJSP
Processo: 2232879-81.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Alcides Leopoldo
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-15
Data de publicação: 2020-01-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Decisão proferida nos autos da ação de inventário – Insurgência contra o indeferimento da suspensão do processo de inventário até o julgamento da ação de investigação de paternidade – Além de não caber a suspensão do processo de inventário, a reserva de bens, como providência de natureza cautelar, se sujeita à demonstração dos requisitos do fumus boni iuris e do

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Decisão proferida nos autos da ação de inventário – Insurgência contra o indeferimento da suspensão do processo de inventário até o julgamento da ação de investigação de paternidade – Além de não caber a suspensão do processo de inventário, a reserva de bens, como providência de natureza cautelar, se sujeita à demonstração dos requisitos do fumus boni iuris e do periculum in mora – Deferimento do pedido de reserva de quinhão hereditário a ser apreciado primeiramente pelo Juízo de origem - Recurso desprovido.